Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716242-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICROTEC SISTEMAS INDUSTRIA E COMERCIO S/A, ALCIR XAVIER VITORIA JUNIOR, TOUMA SAMIR MAKDASSI ELIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão (ID no 16832789 - Págs. 314/321) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal autuada e processada sob o no 0024786-27.2009.8.07.0001, na qual restou indeferido pedido, incidental, de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (MICROTEC SISTEMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A), não autorizando que houvesse o avanço sobre o patrimônio de pessoas físicas que figuram como sócios da empresa também recorrida. Inconformado, o DF verbera, em suma, que o Juízo singular não teria observado cerne da discussão para promover a desconsideração da personalidade jurídica Sustenta, ainda, que a baixa da empresa sem a quitação integral das dívidas da PJ, por si só, demonstraria o abuso da personalidade jurídica da agravada. Argumenta, também, que é o caso de aplicação da denominada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista notadamente no CC (art. 50). Com supedâneo nos argumentos supra, requer liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica, e, no mérito, a confirmação dessa medida judicial. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Desse modo, não cabe, em sede de agravo de instrumento aprofundamento em questões além daquelas enfrentadas na decisão atacada. Ademais, alguns dos pontos colocados pelo agravante não encontram plena ressonância na prova coligida, que se mostra frágil, a meu ver, para fins de concessão de medida liminar pretendida (desconsideração da PJ em sede precária e antecipada). Inicialmente, verifica-se que o magistrado de base fundamenta de forma minudente os motivos que o levaram a não autorizar a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica agravada. Por seguinte, além de ter ficado clara a excepcionalidade da medida, mas não, de plano, a sua viabilidade, como pretende demonstrar o agravante, eis que devida e suficientemente motivada a decisão. Até porque, pelo que se verifica, em primeira análise, já houve anterior decisão acerca do incidente de desconsideração de personalidade. Em outras palavras, os fundamentos lançados na indigitada decisão não se mostram manifestamente equivocados, em cotejo ao que se verifica em primeira análise de tudo o que consta nos autos. Também em análise inicial, o argumento de que houve efetivo abuso de personalidade é insuficiente para a concessão da medida, na esteira dos elementos que foram lançados na decisão agravada e não se mostram manifestamente dissociados do que consta nos autos. Com efeito, o direito posto no recurso não se mostra plausível, ao menos numa primeira verificação, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No tocante à presença de fumus boni juris, reputo que o agravante não demonstrou de forma clarividente em que consistiria o prejuízo de difícil reparação que poderia sofrer, deixando apenas transparecer que a manutenção da medida acarretaria dano de difícil reparação. Em outros termos, a sugerida necessidade inadiável da medida não restou comprovada. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, entretanto, não vislumbro, de plano, o fumus boni juris, para os fins de concessão de provimento liminar. Tenho que esse requisito, portanto, não se mostra presente. Não, per si. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovada. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhes causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de deferir precariamente a desconsideração da personalidade jurídica da PJ agravada, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida até o julgamento do recurso, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Em Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator